Tribunal: TJBA
Processo: 0570725-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0570725-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDECIR ROBERTO MAGRI

Advogado(s): SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304 C/C 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. 1) ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2)
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3) MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.
PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME.

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou a Recorrente pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, e do art. 304 c/c art. 297, todos do CP, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

2. Consta da denúncia que, no dia 20/12/2016, por volta das 09:45 horas, na BR-324, no KM 617, próximo ao Makro Atacadista, bairro de Pirajá, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo de marca/modelo VW/VOYAGE, cor prata, ostentando placa policial OLB-0726, que estava sendo conduzido pelo denunciado. Durante a abordagem, os policiais suspeitaram do CRLV apresentado pelo denunciado e, após verificação detalhada no sistema, constataram que a placa original do veículo era OKZ-6717, com restrição de furto/roubo. Em posse do denunciado, além de objetos pessoais, também foram encontrados: 02 (duas) Carteiras de habilitação em nome do mesmo; CRLVs e CRV assinado do veículo HONDA/NXR 1501 BROS, placa policial OUK-9039, tendo o nome de Claudecir como comprador; CRLV do veículo VW/NOVO VOYAGE, placa policial OLB-0726; CRLV do veículo Honda/CG150, placa policial JSX-0427, CRLVs e CRV; CRLVs e CRV em branco da HONDA/CG 150 TITAN, placa policial OUZ-7607; uma etiqueta da Volkswagen com código de barras de um veículo; cópia colorida da etiqueta destrutiva de um veículo FIAT, numeração F7932266, dentre outros objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, nulidade por inépcia da denúncia, que não teria descrito, nem mesmo resumidamente, a conduta imputada ao recorrente. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que os policiais rodoviários federais não se recordavam com precisão da diligência e dos detalhes da prisão, nem sequer do denunciado. Ressalta que apenas confessou ter comprado o veículo pela OLX, negando conhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Antes de adentrar a análise das teses defensivas, cumpre apreciar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

4.1 Cumpre ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se baseia na pena efetivamente cominada na sentença condenatória, tendo por termo inicial o recebimento da denúncia ou queixa. Em outros termos: depois de declarada a pena a ser cumprida, em ato contínuo, verifica-se se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, regredindo a partir da data da publicação da sentença condenatória transitada em julgado até a data do recebimento da denúncia.

4.2 Compulsando os autos, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelo referido delito. De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos quando o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos. Da análise do feito, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 11/01/2018, e a publicação da sentença condenatória, em 21/10/2024, transcorreu lapso temporal superior a 6 (seis) anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional nesse período.

4.3
Desse modo, como do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória passaram-se mais de 6 (seis) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

5.
Ultrapassada a questão, passo à análise do mérito, que se restringe agora à condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do CP).

6. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a m
aterialidade e sua autoria.

7.
No que concerne ao crime objeto de irresignação, a materialidade delitiva está provada por meio dos documentos acostados na exordial, s
obretudo
por meio do termo dos Autos de Exibição e Apreensão (Id. 80093899, fl. 21), que registra a apreensão dos vários documentos em posse do apelante; e pelos laudos periciais (Id. 80093901, fl 11-42), que concluíram pela inautenticidade dos documentos apresentados pelo réu aos policiais;
bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo.
A autoria também é inconteste, sobretudo quando considerado os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e pela confissão colhida em fase investigativa.

8.
Observa-se, ainda que uma das policiais não tenha se recordado dos fatos, a declaração dos policiais rodoviários federais – Tadeu Pedreira Alves e Rogério Tosta – relatam de forma segura e coesa como se deu a dinâmica da ocorrência.
Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade.
De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

8.
Em seu interrogatório policial, o Recorrente confessou ter plena consciência da origem ilícita do veículo e dos documentos. Tal confissão, embora retratada em juízo, constitui relevante elemento de convicção quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela, eis que a versão apresentada coincide com as declarações prestadas pelos policiais que participaram da diligência.

9.
Pontue-se que a versão apresentada pelo Recorrente em juízo, de que adquiriu o veículo pela OLX de pessoa identificada apenas como "Antônio", sem contrato de compra e venda, pagando valor abaixo do mercado, por se tratar de veículo "Pokemon" (financiado com parcelas não quitadas), não se mostra crível e é contrariada pelos demais elementos probatórios, notadamente pelos laudos periciais que atestaram a falsidade dos documentos.
Ademais, o próprio
Recorrente
admitiu que já foi processado anteriormente pelo mesmo motivo, o que evidencia sua familiaridade com a prática delitiva. Tal circunstância, inclusive, fora consignada em decisão de primeiro grau, quando da avaliação de sua conduta social nas circunstâncias do crime (Art. 59 do Código Penal), vejamos:
“A conduta social do réu não é boa, pois responde pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos, conforme ações penais nº 0506382-36.2020.8.05.0001 e 0537877-35.2019.8.05.0001.”

10.
Desta maneira, a prova dos autos é adequada a comprovar que a apelante praticou o crime de uso de documento falso, inexistindo dúvidas sobre a sua conduta delituosa, mormente que nos termos do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a veracidade de suas afirmações.

11. Por fim, à vista do reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, §1º, c/c o art. 109, V, todos do Código Penal, imperioso consignar o redimensionamento da pena do Recorrente de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) o número de dias-multa.

12. Por oportuno, abstenho de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos requisitos elencados no art. 44, do Código Penal, ratificando a fundamentação da decisão primeva, eis que o Recorrente não preenche os requisitos subjetivos necessários para a obtenção do benefício.
Conforme se depreende dos autos, o Magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa de substituição, destacando especialmente a conduta social desfavorável do réu, que responde a outras ações penais de natureza semelhante, revelando habitualidade delitiva, conforme comprovado pela posterior condenação transitada em julgado no processo nº 0506382-36.2020.8.05.0001, por crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos.

13.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial e, nessa extensão, não provimento do recurso interposto pelo réu, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade, exclusivamente quanto ao crime previsto no artigo 180, caput do CP.

IV. DISPOSITIVO.

14.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0570725-46.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
CLAUDECIR ROBERTO MAGRI
e como apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, exclusivamente quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça